Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-91.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000175-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (AGRAVADO), GIULIA MATILDE MORALES DA CUNHA - CPF: 055.787.091-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000175-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM A FINALIDADE DE PERMITIR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiscalização por tornozeleira eletrônica, facultada ao Juízo da Execução Penal no art. 146-B da LEP, deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não podendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição, especialmente quando puder trazer obstáculos à reinserção do reeducando no mercado de trabalho.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000175-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 0005115-05.2014.8.11.0042, que dispensou o monitoramento eletrônico do reeducando DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, que cumpre pena no regime semiaberto, bem como permitiu ao apenado que se ausente das Comarca de Cuiabá e Várzea Grande, sem autorização judicial, quando estiver a trabalho.

Postula a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a obrigatoriedade: 1) do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, e 2) da prévia autorização judicial para ausentar-se da Comarca onde cumpre pena,
“mesmo que em razão do trabalho”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000175-91.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado cumpre pena de 32 [trinta e dois] anos, 7 [sete] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e roubo majorado.

Em
22/11/2021
, o apenado obteve progressão para o regime semiaberto e, dentre as condições fixadas, foi-lhe imposto o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, em
24/06/2022
, a defesa noticiou que o recuperando estava exercendo a atividade de ajudante de motorista e, para o exercício das suas atividades, é necessário realizar deslocamentos para outros municípios do Estado, atendidos pela empresa que o contratou, oportunizando-lhe a reinserção no mercado de trabalho.

O juízo da execução deferiu o pleito, verbis:

“[...] É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa merece deferimento. Explico.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, estando trabalhando como ajudante de caminhão na empresa H.V. DA SILVA LIMA ME.

A CNGC, em seu artigo 630, preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese o crime pelo qual foi condenado ser considerado graves e reprováveis, os últimos fatos são relativos a 2018 e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal.

Aliás, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Se não bastasse isso, verifico que o fato de o recuperando ter que se deslocar para cidades próximas de Cuiabá, torna dificultoso a monitoração, vez que ocorreriam diversas violações de área de inclusão, quando na verdade as violações decorreriam do labor desempenhado pelo recuperando.

Logo,
não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica
. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja,
a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido
.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados. Vejamos:

[...]

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC,
ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica, bem como autorizo o recuperando DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES a se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial,
quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho
.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO

[...]”.

Não obstante o inconformismo ministerial, certo é que a gravidade abstrata dos crimes perpetrado não podem servir de fundamento para a colocação da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível,
excepcionalmente
, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Entretanto, consoante já decidiu esta Câmara,
“A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto,
por inexistir estabelecimento penal adequado
, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
[1]
.

Nesse diapasão, a mera alegação de violência exacerbada no crime praticado, ou a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteiam justificativas idôneas para imposição do monitoramento, tampouco para exigir que o apenado requeira, previamente, autorização judicial para cada deslocamento a trabalho que tenha que realizar fora da Comarca onde cumpre pena.

Ressalte-se que, no ato de cumprimento do alvará de soltura, o reeducando foi admoestado sobre as condições impostas pelo juízo da execução penal, e até o momento não há notícias de descumprimentos ou de novos delitos cometidos no período em que se encontra em liberdade [desde
julho/2022]
.

A toda a evidência, como já decidiu esta Câmara em casos semelhantes,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[2]
.

Ademais, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA,
“a utilização de equipamento de monitoração eletrônica não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso. Portanto, nas hipóteses em que a autoridade judiciária conclui por sua desnecessidade, como ocorreu em relação ao agravado, não há violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia”
[id. 160280653, pág. 5].

Por derradeiro, registro que, em consulta ao SEEU [03/04/2023, às 7h50], pude constatar que
DEIKSON vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas
, inclusive no que tange ao comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades e fornecer seu endereço atualizado.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo intocada a decisão combatida.

É o voto.

[1]
TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.

[2]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023